Tribunal: TJMT
Processo: 1022661-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022661-96.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARCIANO NERVO
RECORRIDO: VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA, BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM POR FALTA DE REPASSE A PRESTADORES. NECESSIDADE DE NOVO PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MERA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do cancelamento de hospedagem e serviços turísticos adquiridos em pacote de viagem contratado junto à empresa de turismo ré. A autora alegou que, embora tivesse quitado integralmente o pacote turístico para hospedagem em Porto de Galinhas/PE, a fornecedora deixou de repassar os valores aos prestadores de serviços, ocasionando o cancelamento da hospedagem, o que a obrigou a efetuar novo pagamento diretamente ao hotel para não perder a viagem programada. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., condenando a empresa de turismo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2.Sentença de parcial procedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)PreliminaresInicialmente, a ilegitimidade passiva, na condição de matéria de ordem pública, é possível de ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, estando imune à preclusão.Assim, de início, atento à inclusão da segunda ré no polo passivo da demanda, BANCO BRADESCO S.A., tenho que as instituições bancárias e bandeiras de cartão não integram a cadeia de consumo apenas por intermediaram o pagamento de um negócio malsucedido.Nesse ponto, sem delongas, reconheço a ilegitimidade passiva do requerido BANCO BRADESCO S.A., determinando sua exclusão da demanda, devendo o processo prosseguir apenas com relação à ré VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA. Mérito.Pois vem.Na condição de destinatário das provas, tenho por desnecessária a produção de quaisquer outras. Assim, julgo o feito de forma antecipada, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC.É clarividente que a relação jurídica existente entre as partes possui natureza consumerista. Logo, a solução da lide dar-se-á sobre a ótica do Código de Defesa do Consumidor.Assim, entendo patente a hipossuficiência da parte requerente, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.Por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.Fundamentalmente, verifica-se que a requerida não apresentou arsenal probatório contundente que justifique o cancelamento do pacote de viagem adquirido pela requerente, nem demonstrou de nenhuma forma que tal fato tenha sido ocasionado por força maior, muito menos que tenha contribuído para resolução do problema, levando em consideração de que esta poderia e tinha o dever de demonstrar o devido cumprimento de suas obrigações com a requerente.Da análise das provas acostadas nos autos, verifica-se que a viagem da requerente estava agendada para acontecer entre as datas 29/05/2025 até 04/06/2025, tendo a parte requerente cumprido com sua parte no contrato, diante do pagamento acostado (id: 189414875). Ademais, quanto aos custos adicionais, verifica-se que após descontados os valores de R$ 5.019,32 (cinco mil dezenove reais e trinta e dois centavos), com emissão dos bilhetes aéreos (id: 189414875, pág. 02), restou ainda o valor de e R$ 10.400,92 (dez mil quatrocentos reais e noventa e dois centavos), o que é possível de se inferir que tais valores seriam para custear os demais serviços contratados e não inadimplidos pela Reclamada, o que causou o cancelamento. Diante disto, tenho que restaram comprovados o dano material alegado, na medida de sua comprovação documental (id: 189414875 e 189414886).Assim, tendo em vista que o pacote de viagem fora devidamente adimplido pela requerente por meio de pagamento por cartão de crédito, pagando a totalidade de e R$ 15.420,24 (quinze mil quatrocentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), entendo pela ilegalidade do cancelamento das reservas de hotel da autora e pela ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré.Ademais, observa-se a inexistência de oferta de reembolso em espécie pela ré, dos serviços não cumpridos.Neste cenário, configurados os danos imateriais pelo cancelamento arbitrário da estadia inclusa e paga à ré pela autora, considerando ainda a necessidade da parte requerente de vir até o Poder Judiciário para resolver a presente questão, é dever da demandada indenizar os prejuízos causados à esfera personalíssima da requerente.Com efeito, a responsabilidade das reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque a falha na prestação de serviço lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com o cancelamento da estadia contratada em pacote de viagem que havia adquirido e pago integralmente.O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada.No que concerne aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas.O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.Vejamos os entendimentos jurisprudenciais abaixo:RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. PASSAGENS “PROMO 123”. CANCELAMENTO UNILATERAL DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.O cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagens aéreas e a ausência de restituição do valor desembolsado, mesmo após tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral, em decorrência do transtorno, frustração e desconforto suportados pelos autores, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.(N.U 1043628-36.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Estabeleço, portanto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.Quanto ao dano material, conforme fundamentado acima, fixo este no valor de e R$ 10.400,92 (dez mil quatrocentos reais e noventa e dois centavos), conforme comprovação documental (id: 189414875 e 189414886), sendo este valor capaz de suprimir os prejuízos do cancelamento de estadia paga pela requerente em seu cartão de crédito.DispositivoDiante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:a) Declarar, de oficio, a ilegitimidade passiva de BANCO BRADESCO S.A., conforme fundamentação inicial e, na sequência, CONDENAR a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 10.400,92 (dez mil quatrocentos reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação válida.DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.o 12.153/2009..(...)”
3. A instituição financeira que apenas intermedeia o pagamento por cartão de crédito não integra a cadeia de fornecimento do serviço turístico, inexistindo responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual da agência de viagens. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EMISSOR DO CARTÃO. INTERMEDIADOR FINANCEIRO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa Viagens Promo Turismo LTDA à restituição de valores pagos por serviços não prestados e ao pagamento de indenização por danos morais. Ainda, declarou, de ofício, a ilegitimidade passiva da administradora do cartão e do banco emissor.
O recorrente pleiteia concessão de tutela de urgência recursal, reconhecimento da responsabilidade solidária do banco e majoração da indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal; (ii) definir se o banco emissor do cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento do contrato de prestação de serviço turístico; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) estabelecer a correção do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de prova inequívoca do prejuízo alegado.
O mero desacordo comercial entre consumidor e fornecedor não configura falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição financeira atua apenas como intermediadora do pagamento, não sendo responsável pelo cumprimento ou desfazimento do contrato firmado entre as partes.
A indenização fixada por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os transtornos efetivamente experimentados e a gravidade da falha na prestação do serviço.
Os juros moratórios incidentes sobre a restituição dos danos materiais, em razão de inadimplemento contratual, devem ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A instituição financeira, na condição de mera intermediadora de pagamento via cartão de crédito, não é responsável por cancelar unilateralmente transações regularmente autorizadas.
A ausência de prova inequívoca do prejuízo ou perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência recursal.
A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade do dano, sendo incabível sua majoração na ausência de elementos adicionais.
Em se tratando de obrigação contratual, os juros moratórios incidentes sobre a restituição de valores pagos devem ter como termo inicial a data da citação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 405; CC, arts. 397 e 406; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJPE, Ap. Cív. 0152482-90.2023.8.17.2001, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio, j. 29.05.2025; TJPR, RI 0070411-05.2023.8.16.0014, Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann, j. 02.12.2024; TJSP, Ap. Cív. 1074820-98.2022.8.26.0002, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 17.10.2024; TJSP, Ap. Cív. 1141967-07.2023.8.26.0100, Rel. Des. Helio Faria, j. 24.06.2024.
(N.U 1021743-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)
4. A responsabilidade solidária prevista no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor exige a existência de vínculo funcional entre os fornecedores, numa mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, o que não se verifica na hipótese. O banco não participou da oferta, intermediação comercial ou execução do serviço contratado, atuando unicamente como agente financeiro, responsável por viabilizar a operação de crédito.
5. A fornecedora não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, tampouco demonstra causa de força maior ou adoção de medidas eficazes para solucionar o cancelamento dos serviços contratados.
6. O conjunto probatório demonstra que a autora quitou integralmente o pacote turístico e que a ausência de repasse financeiro aos prestadores ocasionou o cancelamento da hospedagem, impondo à consumidora novo desembolso para usufruir da viagem.
7.A falha na prestação do serviço configura responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.
8. O cancelamento arbitrário da hospedagem, aliado à necessidade de solução emergencial durante a viagem e ao ajuizamento da demanda, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
9. O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
10. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46.
11.Recurso conhecido e improvido.
12.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022661-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIANO NERVO - CPF: 881.007.071-20 (RECORRENTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRIDO), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), DAVID ANGELO BARROS FIGUEIROA - CPF: 099.431.734-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026